Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. JUSTIFICATIVAS INFUNDADAS. ORDEM DE PRISÃO.
1. A ação de execução de alimentos, sob o rito da prisão (art. 528, §1o e §3o, CPC), tem como objeto o pagamento de dívida atual, abrangendo apenas as três últimas parcelas em atraso.
2. Não apresentadas justificativas plausíveis pelo devedor de alimentos, deve ser mantida a ordem de prisão.
3. O pagamento parcial do débito não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.